Tribunal: TJES
Processo: 5003184-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003184-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: GUSTAVO RIGONI DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003184-32.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: GUSTAVO RIGONI DA SILVA e outros.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença constante no id. 13276186, que julgou procedentes, em parte, os pedidos dos recorridos que visavam, em resumo, a exclusão do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para fixação da remuneração ou do vencimento base dos servidores como base de cálculo do referido adicional.

A sentença
a quo
condenou o Município de Vila Velha a adotar o vencimento inicial dos cargos efetivos dos Autores, como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a pagar as diferenças apuradas, com os respectivos reflexos, que não estejam abarcadas pelo prazo quinquenal.

O Município recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos, sustentando que a fixação de base de cálculo pelo Poder Judiciário, ante a omissão legislativa do ente federado, viola a Súmula Vinculante nº 4.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Explico.

De fato, nos termos da Súmula Vinculante nº 4 do STF, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, sendo, ainda, vedado ao Poder Judiciário substitui-lo por decisão judicial, fixando outro indexador não previsto em lei, uma vez que, ao fazer isso, estaria este Poder atuando como verdadeiro legislador positivo.

Esse foi o
entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 565.714 (Tema de Repercussão Geral 25).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO-MÍNIMO
: PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-147. DIVULG 07-08-2008. PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211. DIVULG. 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884).

Na análise da Reclamação nº 47371/MT, no ano de
2021
, o relator, Ministro Luiz Roberto Barroso, com base no julgado acima, assim decidiu:

[...] os demais órgãos do Poder Judiciário devem considerar inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Entretanto,
considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa,
quando houver lei que estipule essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra. Qualquer decisão que discrepe desses parâmetros representará afronta à Súmula Vinculante 4
. Nesse sentido: Rcl 26.511 e RE 713.096-ED, ambos sob a minha relatoria; Rcl 13.685-AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 913.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. (STF - Rcl: 47371 MT 0053940-53.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO,
Data de Julgamento: 02/06/2021
, Data de Publicação: 09/06/2021).

In casu,
embora a sentença
a quo
fundamente a decisão na Súmula Vinculante nº 4, chega a uma conclusão que contraria a orientação majoritária do STF e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, isso porque, o referido verbete sumular proíbe expressamente que o Judiciário crie uma nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, mesmo que a base legal original (o salário mínimo) seja considerada inconstitucional.

A decisão de substituir o salário mínimo por outra base de cálculo é de competência do
Poder Legislativo
. O STF entende que, na ausência de lei específica, o Judiciário não pode atuar como legislador positivo. O precedente citado pela sentença (RE: 36134 PR) é uma Reclamação, um tipo de processo que não se sobrepõe à Repercussão Geral do RE 565.714, que consolidou a Súmula Vinculante 4.

Outrossim, verifico que a sentença atacada identificou que a Lei Complementar municipal nº 006/2002 e o Decreto Municipal nº 11/2015 de Vila Velha preveem que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o
salário mínimo vigente
, tendo o próprio juízo de origem declarado que essa base de cálculo está
"em desconformidade com o entendimento firmado pelo STF".
No entanto, ao invés de buscar a solução nos limites da Súmula 4, a sentença optou por fixar o "vencimento inicial" como nova base, o que é vedado pela própria súmula.

Assim, sem mais delongas, considerando que a Lei Complementar Municipal nº 006/2002, art. 98, estabelece que o adicional de insalubridade será concedido na forma da legislação pertinente e o Decreto nº 11/2015, que regulamenta o referido artigo, em seu art. 5º, parágrafo único, fixa o salário-mínimo vigente como base de cálculo do adicional de insalubridade, sendo este inconstitucional, entendo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo prevista na norma vigente por outra, sob pena de afronta a Súmula Vinculante nº 4.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sem condenação em custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)